Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-96.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003844-96.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLY BORGES CONCEICAO - CPF: 031.174.871-66 (APELANTE), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (APELADO), TALITA MEDEIROS MESQUITA - CPF: 041.303.853-05 (ADVOGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), MOHAMAD FAHAD HASSAN - CPF: 295.236.118-52 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADA ENTRE PARENTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA INTERNA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DA MESMA CÂMARA NO RAI No 1006502-18.2024.8.11.0000. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e reconheceu a ocorrência de fraude à execução em alienação de dois imóveis, mantendo a constrição judicial sobre os bens, transmitidos pela executada à embargante mediante escritura pública de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. Discussão sobre a configuração de fraude à execução na hipótese de alienação de imóveis realizada antes de qualquer averbação de penhora ou de demanda na matrícula, e sem prova de má-fé da adquirente.

III. Razões de decidir

3. A transmissão dos imóveis ocorreu por meio de escritura pública em 08/07/2014, anterior a qualquer registro de penhora ou averbação de demanda nas respectivas matrículas.

4.A ausência de averbação inviabiliza a presunção de fraude à execução, conforme previsão expressa da Súmula no 375 do STJ, sendo necessária a demonstração objetiva da má-fé do adquirente, a qual não foi produzida nos autos.

5.O vínculo de parentesco e a ausência de comprovação documental do pagamento do preço não configuram, isoladamente, elementos hábeis a invalidar o negócio jurídico, especialmente diante da formalização da transmissão e da posterior vinculação dos bens como garantia fiduciária.

6.A mesma controvérsia foi objeto de julgamento no RAI no 1006502-18.2024.8.11.0000, proferido por esta Câmara, no qual se reconheceu a inexistência de fraude à execução com base nos mesmos elementos jurídicos e fáticos.

7.A declaração superveniente de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 1.545 não retroage para caracterizar insolvência na data da alienação.

8.Incidência do princípio da segurança jurídica e da coerência institucional, com aplicação do precedente vinculante proferido no âmbito da própria Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecida a inexistência de fraude à execução. Afastada a constrição judicial incidente sobre os imóveis de matrícula n.o 3.422 e 3.423.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização da fraude à execução exige o registro da penhora sobre o imóvel alienado ou a demonstração inequívoca da má-fé do adquirente, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula no 375 do STJ.

2. A inexistência de averbação de constrição na matrícula do bem, aliada à ausência de elementos concretos de má-fé, afasta a configuração da fraude, mesmo em caso de alienação entre parentes.

3. A declaração superveniente de impenhorabilidade de bem do devedor não retroage para fins de caracterização de insolvência.

4. É vinculante o precedente firmado pela mesma Câmara quando versa sobre a mesma controvérsia jurídica, com identidade de fundamentos e das partes envolvidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT, RAI no 1006502-18.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMILLY BORGES CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde, que, julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante nos embargos de terceiro opostos em face de REFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução relativamente à alienação de dois imóveis, matrículas nos 3.422 e 3.423, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, a qual já teria apreciado e decidido questão idêntica, envolvendo as mesmas partes e os mesmos imóveis, nos autos do RAI n.o 1006502-18.2024.8.11.0000.

Sustenta, ainda, que inexiste registro da penhora ou qualquer averbação da execução sobre os imóveis alienados, o que, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, transfere à apelada o ônus de comprovar a má-fé da adquirente para fins de configuração da fraude à execução.

Defende, igualmente, que não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a alegada má-fé da embargante/apelante ao adquirir os bens, sendo ilegítima a presunção fundada apenas no vínculo de parentesco.

Argumenta, ademais, que não é juridicamente admissível utilizar-se da posterior declaração de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 1.545, ato processual superveniente, como elemento retroativo apto a comprovar a insolvência do devedor à época da alienação.

Enfatiza a necessidade de se resguardar a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada, sobretudo em razão dos julgamentos anteriores proferidos por esta própria Corte Estadual, os quais teriam reconhecido expressamente a inexistência de fraude à execução quanto aos imóveis ora debatidos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo-se, assim, qualquer medida constritiva incidente sobre os bens adquiridos pela recorrente.

Contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a fraude à execução na alienação dos imóveis, realizada entre pai e filha, após a ciência do devedor quanto à existência do processo executivo restou caracterizada.

Argumenta, ademais, que o julgamento anterior do RAI.o 1006502-18.2024.8.11.0000, invocado pela apelante, baseou-se na ausência de insolvência do devedor, circunstância que teria se alterado com o reconhecimento superveniente da impenhorabilidade do único outro bem em seu nome, fato novo suficiente para modificar o entendimento anteriormente firmado.

Aduz que a apelante não provou sua boa-fé na aquisição dos bens, sendo legítima a presunção de má-fé diante do contexto familiar e da ausência de contraprestação demonstrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A discussão envolve a validade da constrição determinada sobre os imóveis de matrícula n.o 3.422 e 3.423, transferidos à apelante em 08/07/2014, em razão de contrato de compra e venda celebrado com
Cloves Conceição Silva
, executado na demanda originária.

A apelante argumenta que a sentença contrariou o entendimento firmado por esta Câmara nos autos do RAI n.o 1006502-18.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu a inexistência de fraude à execução quanto aos mesmos bens, objeto da controvérsia atual.

De fato, naquele julgamento, o voto do relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, analisou diretamente as circunstâncias da alienação das matrículas n.o 3.422 e 3.423, concluindo que a transferência ocorreu antes de qualquer averbação de constrição nas respectivas matrículas e que não havia indícios de má-fé capazes de justificar a configuração da fraude.

Ressaltou-se, ainda, que a alienação foi onerosa e que os imóveis chegaram a ser utilizados como garantia fiduciária em financiamento contratado pela empresa CCS Agronegócio, da qual a adquirente integrava o quadro societário.

Destacou-se, ainda, que a alienação foi onerosa e que os bens foram utilizados, à época, como garantia fiduciária de financiamento contraído pela empresa
CCS Agronegócio
, da qual a recorrente era sócia.

A ementa do referido julgado sintetizou o entendimento de que a caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora no imóvel alienado ou da prova da má-fé do adquirente, conforme dispõe o art. 792 do CPC e a Súmula 375 do STJ, afastando a presunção de fraude quando a alienação se dá sem averbação de constrição e sem comprovação de má-fé do comprador, ainda que exista relação de parentesco entre as partes.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PARENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora sobre o imóvel alienado ou da comprovação de má-fé do adquirente, conforme súmula 375 do STJ e artigo 792 do CPC
.
No caso, a alienação ocorreu antes de qualquer constrição judicial ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis, o que afasta a presunção de fraude. Além disso, não há provas suficientes nos autos para presumir a má-fé da adquirente, especialmente considerando que os bens estavam livres de ônus no momento da transação
. (...).
Tese de julgamento
:
O reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. A alienação de imóvel entre parentes, por si só, não configura fraude à execução sem a comprovação dos requisitos legais
.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792; STJ, Súmula 375.”

No voto, o Relator observou que o bem (objeto das matrículas 3.422 e 3.423) foi adquirido pelo executado após o ajuizamento da execução e alienado a Emilly antes de qualquer constrição.

Ressaltou, ademais, que, em caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem e, conforme destacado, os bens achavam-se livres de ônus.

Por fim, enfatizou, ainda, que o credor procedeu à averbação da execução apenas às margens do imóvel matriculado sob o no 1.545, o qual, ao que consta, permanece apto à constrição patrimonial, circunstância que afasta a tese de insolvência do devedor.

Tal deliberação, ainda que proferida em sede de agravo, enfrentou os fundamentos essenciais da alegada fraude e reconheceu, com base nos documentos constantes nos autos, que não se configuravam os requisitos legais do art. 792 do Código de Processo Civil, tampouco os pressupostos excepcionais que autorizariam a superação da ausência de registro de constrição no momento da alienação.

Apesar desse precedente, a sentença recorrida adotou entendimento diverso, partindo da ausência de comprovação do pagamento do preço e do vínculo familiar entre vendedor e comprador para presumir simulação e fraude. Tal conclusão, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

A escritura pública revela que o negócio foi formalizado regularmente. A inexistência de prova documental do trânsito financeiro, isoladamente, não afasta a onerosidade da transação, sobretudo porque não há demonstração de insolvência do alienante à época da venda nem prova de que a recorrente tivesse conhecimento inequívoco da execução em curso.

Além disso, as certidões das matrículas n.o 3.422 e 3.423, até então, estavam livres de qualquer penhora, indisponibilidade ou averbação de demanda.

Do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer elemento que indique má-fé da adquirente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 375, exige prova cabal da má-fé quando não há registro de penhora, o que não se verifica.

A alegação de que a insolvência do devedor restou posteriormente reconhecida com a declaração de impenhorabilidade do único bem remanescente (matrícula n.o 1.545) não retroage para atingir negócios anteriores regularmente celebrados, sobretudo quando não há vício formal no título nem demonstração do intuito de frustrar credores.

À vista disso, deve prevalecer a orientação firmada por esta Câmara no julgamento do agravo mencionado, que tratou dos mesmos bens, das mesmas partes e dos mesmos fundamentos jurídicos.

Com efeito, deve ser reformada a sentença para afastar a constrição incidente sobre os imóveis de matrícula n.o 3.422 e 3.423, reconhecendo-se que não se configuram, no caso, os pressupostos da fraude à execução previstos no art. 792 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por EMILLY BORGES CONCEIÇÃO.

Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Assim, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal,
majoro
os honorários em mais 2%, conforme autoriza o §11 do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025